Tribunal: TJSP
Processo: 2131781-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu expedição de carta de adjudicação – Escritura de compra e venda do imóvel não registrada – Executados não constam como proprietários na matrícula do imóvel – Impossibilidade de transferência de imóvel que não pertence formalmente aos executados – Observância ao princípio da continuidade dos registros públicos –

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu expedição de carta de adjudicação – Escritura de compra e venda do imóvel não registrada – Executados não constam como proprietários na matrícula do imóvel – Impossibilidade de transferência de imóvel que não pertence formalmente aos executados – Observância ao princípio da continuidade dos registros públicos – Inteligência do art. 195 da Lei 6.015/73 – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131781-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MAYARA
CHRISTIANE LIMA GARCIA, são agravados PAULO RICARDO SCARAMELLI
TORRES, MARLI DO CARMO SCARAMELI TORRES, JOÃO OTÁVIO
SCARAMELLI TORRES, OTAVIO TORRES PANTANO ESPOLIO e THAIS ELISA
SCARAMELLI TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131781-19.2020.8.26.0000 - Voto 32683
2
VOTO No: 32683
AGRV. No: 2131781-19.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
AGTE.: MAYARA CHRISTIANE LIMA GARCIA
AGDOS.: PAULO RICARDO SCARAMELLI e OUTROS
INTDO: CLAUDIO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR

*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Execução
de título extrajudicial Decisão indeferiu expedição de carta de
adjudicação Escritura de compra e venda do imóvel não
registrada Executados não constam como proprietários na
matrícula do imóvel Impossibilidade de transferência de
imóvel que não pertence formalmente aos executados

Observância ao princípio da continuidade dos registros
públicos Inteligência do art. 195 da Lei 6.015/73 Recurso
negado.*

Cuida-se de agravo de instrumento de decisão de fls. 275/276, em
execução de título extrajudicial c.c pedido de medida acautelatória de arresto movida pelo
interessado Claudio Rodrigues Fernandes Junior, representado pela agravante, em face dos
agravados, que indeferiu expedição de carta de adjudicação.

Agrava a representante do exequente alegando, em síntese, as partes
transacionaram, estipulando a adjudicação de 100% do imóvel matrícula 46.182 para quitação
do crédito. O acordo foi homologado, resolvendo o mérito. Ressalta que com o trânsito em
julgado da homologação, não pode ser alterado o já decidido. Não é necessário o registro da
escritura pública para expedição da carta de adjudicação, inexistindo violação ao princípio da
continuidade dos serviços públicos quando levar a registro a carta de adjudicação juntamente
com a escritura pública de compra e venda. Destaca o trânsito em julgado da decisão
homologatória do acordo, que estipulou a adjudicação de 100% do imóvel, não podendo
reduzir para metade. Pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento de decisão em execução de título
extrajudicial c.c pedido de medida acautelatória de arresto movida pelo interessado Claudio
Rodrigues Fernandes Junior, representado pela agravante, em face dos agravados, que
indeferiu a expedição de carta de adjudicação.

O interessado Cláudo move execução de título extrajudicial em face
dos agravados, com base em oito notas promissórias, executando-se a importância de
R$291.484,09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131781-19.2020.8.26.0000 - Voto 32683
3

As
partes transacionaram,
estipulando-se que
os
honorários
advocatícios seriam quitados pela adjudicação compulsória de 100% do imóvel matrícula
46.182, RI de Araçatuba (fls. 249/253), sendo o acordo homologado (fls. 254).

O exequente Cláudio requereu expedição de carta de adjudicação do
imóvel (fls. 252/257).

As partes interessadas foram devidamente intimadas do pedido de
adjudicação do imóvel (fls. 248).

A decisão agravada indeferiu a expedição de carta de adjudicação,
assim fundamentada:

“Fls. 718/720: pretende à parte exequente a expedição de carta de
adjudicação do imóvel objeto da matrícula no 46.182 do CRI local, tendo o acordo celebrado
pelas partes, no qual o imóvel foi dado em pagamento do crédito de honorários advocatícios
dos autos, pertencente à Advogada do exequente, Dra. Mayara Cristiane Lima Garcia (fls.
668/672).
A Serventia Judicial certificou a regular cientificação das pessoas
indicadas nos artigos 799 e 889 do CPC/2015, do pedido de adjudicação formulado pela
parte credora (fls. 724).
DECIDO.
A adjudicação consiste na modalidade de alienação judicial em que o
credor, em lugar do dinheiro que resultaria de uma arrematação por terceiro, obtém o
próprio bem penhorado em pagamento de seu crédito (artigo 876 do CPC).
Contudo, verifica-se que, no caso dos autos, o imóvel penhorado e
adjudicado ao credor no acordo celebrado entre as partes não se encontra registrado em
nome dos devedores.
Com efeito, figuram na matrícula do imóvel, como
proprietários, Laucides Pincerato e sua mulher Tereza Marangon Pincerato, os quais
adquiriram o imóvel através de arrematação em ação trabalhista, conforme registro lançado
na matrícula do imóvel (R-2- M-46.182 fls. 721).
Verifica-se que os arrematantes Laucides Pincerato e sua mulher
venderem o imóvel aos executados Otávio Pantano e sua mulher, mediante escritura pública
de compra e venda (fls. 136/137), todavia, a escritura não foi registrada na matrícula do
imóvel.
Diante disso, não é possível a expedição de carta de adjudicação na
forma pretendida pela parte exequente, de imóvel que não se encontra registrado em nome
da parte executada, sob pena de suprimir um elo da cadeia de domínio do imóvel, em ofensa
ao princípio da continuidade dos atos de registros públicos de imóveis.
Com efeito, pelo princípio da continuidade dos registros públicos de
imóveis, deve existir uma cadeia de titularidade, à vista da qual só se fará a inscrição de um
direito, se o outorgante aparecer no registro como seu titular.
Tal medida visa assegurar o princípio da continuidade dos registros
públicos, que não pode ser desconsiderado, sob pena de se abalar a segurança jurídica dos
registros públicos.
Ademais, a penhora recaiu sobre parte ideal de 50% do imóvel (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131781-19.2020.8.26.0000 - Voto 32683
4
159), o que também inviabiliza a expedição da carta de adjudicação de 100% do imóvel, na
forma pretendida pela parte exequente, uma vez que o artigo 876 do CPC não autoriza a
adjudicação superior à penhora.
Por estas razões, indefiro a expedição da carta de adjudicação
requerida pela parte exequente, devendo as partes promover as regularizações necessárias,
quanto à transferência da titularidade do imóvel, pela via administrativa.
Manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à
extinção da execução, em razão do acordo homologado nos autos.
No silêncio, será presumida a concordância, ensejando a extinção da
execução, pela satisfação da obrigação.
Intime-se.”

Respeitado o entendimento da agravante exequente, nega-se
provimento ao recurso.

Conquanto as partes tenham transigido prevendo a adjudicação do
imóvel matrícula 46.182, em pagamento de honorários advocatícios, não é possível expedir a
carta de adjudicação, por não estar a matrícula do imóvel atualizada, conforme bem salientou-
se na decisão agravada.

A própria agravante exequente, em suas razões recursais, aponta que a
escritura de compra e venda do imóvel não foi registrada no cartório.

Embora os executados agravados tenham adquirido o imóvel em
novembro de 1998, a matrícula ainda indica os vendedores como proprietários do bem, por não
registrada a escritura.

Assim, sem que o imóvel esteja registrado em nome dos executados
agravados não é possível transmiti-lo a agravante, em observância ao princípio da continuidade
dos registros públicos. Não podem os executados agravados transferir o imóvel sem prova
de que sejam os proprietários.

Reza o art. 195 da Lei de Registros Públicos (lei 6.015/73):

“Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do
outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que
seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro.”

Para expedição da carta de adjudicação, portanto, deveria a agravante
exequente providenciar as regularizações, como bem pontuou o Juiz a quo, pena de violar a
cadeia nominal e continuidade do registro.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Pretensão de reconhecimento do domínio e
respectivo registro imobiliário de bem adquirido mediante compromisso de compra e venda -
Sentença de extinção, nos termos do art. 485, VI, CPC - Compromissários vendedores
falecidos - Impossibilidade de expedição de mandado de averbação/carta de adjudicação -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131781-19.2020.8.26.0000 - Voto 32683
5
Ausência de regularização das sucessões dos proprietários tabulares, sem o registro dos
respectivos formais de partilha. Necessidade de observância do princípio da continuidade
registral. Aplicação do artigo 195 da Lei de Registros Públicos - Sentença mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação Cível 1007529-44.2014.8.26.0008; Relator (a): Ana
Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2018; Data de Registro: 03/08/2018);

“Adjudicação compulsória. Extinção por carência da ação, nos termos do art. 267, VI, do
Código de Processo Civil. Ausência de um dos compromissos de compra e venda havido
entre os integrantes da cadeia de cessões dos direitos sobre o imóvel. Necessidade, sob pena
de afronta ao princípio da continuidade registrária, previsto no art. 195 da Lei de Registros
Públicos. Recurso desprovido.” (Apelação Cível 0119378-31.2006.8.26.0004; Relator (a):
Araldo Telles; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/04/2016; Data de Registro: 06/04/2016);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PRETENSÃO
DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO AO REGISTRO DE IMÓVEIS DENEGAÇÃO SOB
ARGUMENTO
DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
CONTINUIDADE

ENTENDIMENTO EXATO NORMA COGENTE - PRINCÍPIO QUE TAL APENAS
SUPERÁVEL POR USUCAPIÃO OU DESAPROPRIAÇÃO
CABE À PARTE
DESENVOLVER A MEDIDA JUDICIAL PARA RESGUARDO DE SEU DIREITO

INTELIGÊNCIA DO ART.195 DA LEI DOS REGISTROS PÚBLICOS REMESSA À VIA
ORDINÁRIA
RECOMENDADA

DECISÃO
CONFIRMADA

AGRAVO
REPELIDO.” (Agravo
de
Instrumento
2123669-03.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Barra Bonita - 1a
Vara; Data do Julgamento: 02/09/2016; Data de Registro: 02/09/2016).

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR